Tribunal: TJDFT
Processo: 0705637-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705637-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVANERCI ALVES MACHADO AGRAVADO: ALEXANDRE PERES LUCAS DA SILVA, ANA CLAUDIA PERES LUCAS LOPES, AMANDA PERES LUCAS DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: ALFREDO PERES DA SILVA D E S P A C H O À parte Agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator